Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600477-40.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NA TV. DIREITO DE RESPOSTA. DIVULGAÇÃO DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por RENATO DA SILVA, COLIGAÇÃO
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE e LEONALDO PARANHOS DA SILVA
contra sentença da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR que concedeu direito
de resposta ao recorrido por 1 (um) minuto, decisão esta já cumprida de
forma antecipada.
Num. 44096778 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034902400000043048289
Número do documento: 24100214034902400000043048289
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:52:34

1.2. Os recorrentes alegam que a declaração de Leonaldo Paranhos, em
propaganda eleitoral, de que “implantou a guarda municipal” referia-se à sua
implementação, não à sua criação.
1.3. A sentença foi impugnada com a solicitação de devolução do tempo de
propaganda ao recorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a declaração do recorrente configura fato sabidamente inverídico;

(ii) se é possível a devolução do tempo de propaganda em razão do direito de
resposta já exercido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser
conhecido.

3.2 A análise centra-se na veracidade da afirmação do recorrente Leonaldo
Paranhos. A expressão "implantei a nossa guarda" foi interpretada pelo juízo
de origem como inverídica, atribuindo a criação da Guarda Municipal de
Cascavel a Paranhos, sendo que sua criação formal ocorreu em 2015, sob
outra gestão.

3.3 No entanto, a argumentação dos recorrentes, corroborada pelo parecer
da Procuradoria Regional Eleitoral, sustenta que o termo "implantar" refere-se
à implementação efetiva da Guarda Municipal, com a nomeação dos
servidores e aquisição de equipamentos em 2017, o que não configura fato
inverídico.
3.4. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que, para
caracterizar fato sabidamente inverídico, é necessário que a falsidade seja
flagrante e sem controvérsias, o que não ocorre neste caso.

3.5 Dessa forma, não restou comprovada a veiculação de informação
sabidamente inverídica, tratando-se de exercício da liberdade de expressão.

3.6 Com base no art. 35 da R

Inteiro teor:
20/10/2024
Número: 0600477-40.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 21/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600477-
40.2024.6.16.0143, que julgou procedente o pedido e concedo o direito de resposta ao requerente
por 1 (um) minuto, a ser veiculado no programa eleitoral gratuito dos representados às 13h,
conforme solicitado, nos termos do art. 58 da Lei nº 9.504/97; Determinou que os custos de
veiculação da resposta sejam arcados pelos representados, conforme disposto no art. 58, IV, "c"
da Lei nº 9.504/97, cumpriu a decisão do E. TRE/PR, suspendendo a liminar anteriormente deferida
por este Juízo e substituo-a pela presente sentença, concedendo o direito de resposta e
determinando a suspensão da veiculação da propaganda impugnada. integrado pela decisão que
acolheu os embargos declaratórios sanar a contradição constante na sentença, o que faço
substituindo: Pelo exposto julgou procedente o pedido e concedeu o direito de resposta ao
requerente por 1 (um) minuto, a ser veiculado no programa eleitoral gratuito dos representados às
13h, conforme solicitado, nos termos do art. 58 da Lei nº 9.504/97. Por:"Pelo exposto julgou
procedente o pedido e concedeu o direito de resposta ao requerente por 1 (um) minuto..(Pedido de
Direito de Resposta com Tutela de Urgência ajuizada por Eleição 2024 Edgar Bueno Prefeito nos
termos do art. 58, da Lei nº 9.504/97 e art. 31, da Res. 23.608/2019, do TSE, em face de Leonaldo
Paranhos da Silva, Coligação Cascavel Unida e pra Frente [Novo/PL/Agir/PRD/Republicanos/PSD] e
Eleição 2024 Renato da Silva Prefeito. Alega-se que, a) foi veiculada, em 12 de setembro de 2024,
durante o bloco das 13h da propaganda eleitoral gratuita de televisão dos representados, a
informação de que a Guarda Municipal de Cascavel teria sido criada pelo atual prefeito Leonaldo
Paranhos; b) tal informação é inverídica, uma vez que a Guarda Municipal foi criada em 2015,
durante a gestão de Edgar Bueno, conforme Lei Ordinária n° 6.352/2015, anexa; c) o conteúdo
veiculado viola o art. 58 da Lei nº 9.504/97 e o art. 31 da Resolução nº 23.608/2019 do TSE, que
asseguram o direito de resposta quando há veiculação de conteúdo sabidamente inverídico na
propaganda eleitoral; d) o tempo solicitado para a resposta é de 1 minuto, com base no art. 32, III,
"c" da Resolução nº 23.608/2019 do TSE; e) requer a concessão de medida liminar para imediata
suspensão da veiculação da propaganda e deferimento do direito de resposta, bem como a
imposição de multa para o caso de descumprimento. Ao final, requereu o recebimento e a autuação
do pedido, a concessão de tutela de urgência, a citação dos representados para apresentarem
defesa e a procedência do pedido com confirmação da tutela de urgência deferida. JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 21/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) H.E.G - RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (RECORRENTE)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRENTE)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
(RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRENTE)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDGAR BUENO PREFEITO (RECORRIDO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)

EDGAR BUENO (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096778
02/10/2024
14:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.744

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600477-40.2024.6.16.0143 – Cascavel
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
RECORRENTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
RECORRENTE: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EDGAR BUENO PREFEITO
Num. 44096778 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034902400000043048289
Número do documento: 24100214034902400000043048289
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:52:34

ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
RECORRIDO: EDGAR BUENO
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NA TV. DIREITO DE RESPOSTA. DIVULGAÇÃO DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por RENATO DA SILVA, COLIGAÇÃO
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE e LEONALDO PARANHOS DA SILVA
contra sentença da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR que concedeu direito
de resposta ao recorrido por 1 (um) minuto, decisão esta já cumprida de
forma antecipada.
Num. 44096778 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034902400000043048289
Número do documento: 24100214034902400000043048289
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:52:34

1.2. Os recorrentes alegam que a declaração de Leonaldo Paranhos, em
propaganda eleitoral, de que “implantou a guarda municipal” referia-se à sua
implementação, não à sua criação.
1.3. A sentença foi impugnada com a solicitação de devolução do tempo de
propaganda ao recorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a declaração do recorrente configura fato sabidamente inverídico;

(ii) se é possível a devolução do tempo de propaganda em razão do direito de
resposta já exercido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser
conhecido.

3.2 A análise centra-se na veracidade da afirmação do recorrente Leonaldo
Paranhos. A expressão "implantei a nossa guarda" foi interpretada pelo juízo
de origem como inverídica, atribuindo a criação da Guarda Municipal de
Cascavel a Paranhos, sendo que sua criação formal ocorreu em 2015, sob
outra gestão.

3.3 No entanto, a argumentação dos recorrentes, corroborada pelo parecer
da Procuradoria Regional Eleitoral, sustenta que o termo "implantar" refere-se
à implementação efetiva da Guarda Municipal, com a nomeação dos
servidores e aquisição de equipamentos em 2017, o que não configura fato
inverídico.
3.4. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que, para
caracterizar fato sabidamente inverídico, é necessário que a falsidade seja
flagrante e sem controvérsias, o que não ocorre neste caso.

3.5 Dessa forma, não restou comprovada a veiculação de informação
sabidamente inverídica, tratando-se de exercício da liberdade de expressão.

3.6 Com base no art. 35 da Res. TSE nº 23.608/2019, o tempo de
propaganda deve ser restituído ao recorrente, já que o direito de resposta foi
exercido de forma antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, com determinação de devolução de 1 (um)
minuto do tempo de propaganda eleitoral na TV ao recorrente.
Tese de julgamento: O direito de resposta deve ser cassado quando não se
verificar a veiculação de fato sabidamente inverídico, prevalecendo o
exercício da liberdade de expressão.

Num. 44096778 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034902400000043048289
Número do documento: 24100214034902400000043048289
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:52:34

Dispositivos relevantes citados:

-Lei nº 9.504/97, art. 58, § 6º.

-Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:

- TRE- PR, Recurso Eleitoral nº060012570, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 20/08/2024

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RENATO DA SILVA,
COLIGAÇÃO CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE e LEONALDO PARANHOS DA
SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 143ª ZONA ELEITORAL DE
CASCAVEL- PR, integrada pelos embargos de declaração, que julgou procedente o
pedido e concedeu o direito de resposta ao requerente na propaganda eleitoral veiculada
na TV por 1 (um) minuto. Tendo sido destacado na decisão, que referido direito já foi
exercido pelo requerente de forma antecipada, não devendo ser exercido novamente.

Nas razões do recurso, os recorrentes alegam, em síntese que: a) a questão
envolvida no presente caso versa sobre a colocação proferida pelo Recorrente Leonaldo
Paranhos, de que foi ele quem implementou a guarda municipal em Cascavel; b) a
expressão implementar, conforme dado o dicionário Oxford, significa “pôr em execução,
pôr em prática (plano, programa ou projeto); realizar; c) quando o recorrente menciona no
programa que “implantei a nossa guarda”, ele quer dizer que a colocou em prática,
executou, pôs em funcionamento, a instalou, e não que ele tenha sido o seu criador; d)
não se está a discutir quem criou a guarda municipal em Cascavel, mas quem a colocou
em prática; e) a guarda municipal de Cascavel foi aprovada em lei no ano de 2015, mas
somente iniciaram os seus trabalhos, de fato, após a nomeação dos guardas municipais
em 2017, por parte do prefeito Leonaldo Paranhos; f) a concessão de direito de resposta
deve ser excepcional.

Requerem o recebimento e provimento do Recurso para o fim de que seja
reformada a decisão, de modo a julgar improcedente o Direito de Resposta formulado,
com a restituição do tempo de propaganda no horário da tarde do Recorrido Edgar
Num. 44096778 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034902400000043048289
Número do documento: 24100214034902400000043048289
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:52:34

Bueno, pelo prazo de 1 minuto, nos termos do art. 35 da Res. 23.608 do TSE. c/c o art.
58, § 6º da Lei nº 9.504/97.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (ID
44056804).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral interposto, asseverando que: a) no
presente caso, não se constata a divulgação de fato sabidamente inverídico com base na
frase "implementei a nossa guarda”; b) embora o recorrido Edgar Bueno, na condição de
ex-prefeito de Cascavel, tenha sido o responsável pela criação da Lei Ordinária n°
6.352/2015, os autos demonstram que o Prefeito Leonaldo Paranhos também teve papel
relevante na implementação da Guarda Municipal durante sua gestão, entre os anos de
2017 e 2020; e c) o contexto não aponta para falsidade da informação, mas para a
participação de ambos os gestores no desenvolvimento da Guarda Municipal (ID
44064823).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RENATO DA
SILVA, COLIGAÇÃO CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE e LEONALDO PARANHOS
DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 143ª ZONA ELEITORAL DE
CASCAVEL PR, integrada pelos embargos de declaração, que julgou procedente o
pedido e concedeu o direito de resposta ao requerente na propaganda eleitoral veiculada
na TV por 1 (um) minuto.

Nas razões do recurso, os recorrentes alegam que a questão envolvida no
presente caso versa sobre a colocação proferida pelo Recorrente Leonaldo Paranhos, de
que foi ele quem implementou a guarda municipal em Cascavel. Defendem que quando o
recorrente menciona no programa que “implantei a nossa guarda”, ele quer dizer que a
colocou em prática, executou, pôs em funcionamento, a instalou, e não que ele tenha sido
o seu criador e, dessa forma não se está a discutir quem criou a guarda municipal em
Cascavel, mas quem a colocou em prática. Asseveram que a Guarda Municipal de
Cascavel foi aprovada em lei no ano de 2015, mas os seus trabalhos se iniciaram de fato
após a nomeação dos servidores por parte do prefeito Leonaldo Paranhos, no ano de
2017.

O recurso merece provimento.

No caso, a controvérsia se resume a analisar se a matéria veiculada em 12
de setembro de 2024, durante o bloco das 13h na propaganda eleitoral gratuita de
televisão dos representados, possui conteúdo sabidamente inverídico, capaz de
prejudicar a imagem, honra e reputação ou influenciar negativamente o eleitorado em
prejuízo do recorrido.
Num. 44096778 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034902400000043048289
Número do documento: 24100214034902400000043048289
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:52:34

O trecho da propaganda que gerou a controvérsia é o seguinte:

“Você lembra? Durante 65 anos Cascavel não tinha a nossa guarda municipal. Eu assumi
em 2017, criei a Secretaria municipal da segurança, implantei a nossa guarda, compramos
28 novas viaturas, módulos móvel e motocicletas. Investimos pesado em armamento”.

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44056780):

“(...) Neste caso, a análise deve se concentrar na veracidade das informações veiculadas
pelos representados em sua propaganda eleitoral.

(...) A expressão “implantei” implica, de maneira objetiva e direta, que a criação ou fundação
da Guarda Municipal teria ocorrido na gestão do representado, o que é desmentido pelos
documentos apresentados. A criação de uma instituição, como a Guarda Municipal, envolve
um ato jurídico formal e material, como a edição de uma lei específica – Lei Ordinária nº
6.352/2015 – sancionada durante a gestão de Edgar Bueno.

A interpretação de que a palavra "implantação" significa "melhorias posteriores" desvirtua o
sentido da declaração feita ao eleitorado e mascara a verdade dos fatos. Como indicado
pela manifestação do Ministério Público Eleitoral, a declaração é sabidamente inverídica,
pois atribui um ato de criação a quem não o praticou, conduzindo ao erro o eleitor.

A defesa sustenta que os atos de nomeação de servidores e aquisição de equipamentos
durante a gestão de Leonaldo Paranhos justificariam a afirmação de que ele "implantou" a
Guarda Municipal. No entanto, esta tese não prospera.

(...)

Embora tenha havido melhorias e reforços durante a gestão de Leonaldo Paranhos, tais
medidas não constituem a criação ou implantação da Guarda Municipal. Conforme já
destacado, a Guarda foi formalmente criada pela Lei Ordinária nº 6.352/2015, aprovada
durante a gestão do requerente, Edgar Bueno. Além disso, a realização do concurso
público, a nomeação dos servidores e a aquisição dos primeiros equipamentos básicos
foram todos atos realizados ainda em 2016, durante a gestão de Edgar Bueno, o que
comprova que a estruturação inicial da Guarda Municipal já estava plenamente estabelecida
antes da posse de Leonaldo Paranhos.

(...)Portanto, os atos subsequentes praticados pelo sucessor, ainda que contribuam para o
aprimoramento e desenvolvimento da corporação, não alteram o fato de que a Guarda
Municipal já existia, com base legal e institucional, antes do início de sua gestão. Logo, a
alegação de que houve apenas atos preparatórios é insustentável.

A defesa também sustenta que a concessão do direito de resposta é medida excepcional,
que deve ser adotada apenas em casos de inverdades flagrantes. Entretanto, é exatamente
este o caso aqui analisado. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica ao
afirmar que o direito de resposta é cabível quando há "fato sabidamente inverídico", ou seja,
aquele cuja falsidade é evidente e não demanda aprofundada análise ou investigação.

A expressão utilizada pelos representados não admite interpretações razoáveis diferentes
daquelas que induzam ao erro o eleitor. Como ressaltado pela Ministra Rosa Weber ao
analisar casos semelhantes, a Justiça Eleitoral deve agir quando há expedientes claros de
desinformação que busquem enganar o eleitorado. A falsa atribuição da criação da Guarda
Municipal a Leonaldo Paranhos, quando esta criação ocorreu em outra gestão, configura, de
forma inequívoca, um "fato sabidamente inverídico. (...)”
Num. 44096778 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034902400000043048289
Número do documento: 24100214034902400000043048289
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:52:34

Em relação ao direito de resposta, o art. 58, caput, da Lei nº 9.504/97, assim
determina:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória,
injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de
comunicação social.

De acordo com Rodrigo López Zílio (ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral –
6ª Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Pág. 467/468):

“(...) é possível afirmar que uma notícia falsa envolve tanto a divulgação de um conteúdo ou
imagem inverídica como a divulgação desconectada de seu contexto originário. Essa notícia
falsa pode ser originariamente fabricada por determinada pessoa (que cria um fato
inexistente) e também pode haver a manipulação indevida de um conteúdo já existente
(altera-se fato ocorrido).

(...) Por esse motivo, a manifestação de pensamento deve ser limitada no caso de ofensa à
honra de terceiros ou de divulgação de fatos sabidamente inverídicos".

No caso, observa-se que não restou comprovada a veiculação de fato
sabidamente inverídico ou descontextualizado, capaz de macular a honra ou a imagem do
recorrido.

Segundo precedente do Tribunal Superior Eleitoral, “a mensagem, para ser
qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não
apresente controvérsias” (TSE, R-Rp 2962-41/DF, Rel. min. Henrique Neves da Silva,
PSESS de 28.9.2010), o que não se vê nos autos.

Ao contrário, pelos documentos juntados ao processo, nota-se que, de fato, a
Guarda Municipal de Cascavel foi criada por meio da Lei nº 6532/2015 (ID 44056617).

Todavia, a homologação do concurso ao cargo de Guarda Municipal se deu
em 01/02/2017 (ID 44056753), tendo sido realizada a posse dos servidores nesse mesmo
ano. Dessa forma a declaração de Leonaldo Paranhos consistente na afirmação: “
implantei a nossa guarda” não é inverídica. No caso, a contrário sensu, Leonaldo
poderia, a despeito da criação da referida lei, não nomear os servidores aprovados para o
concurso ao cargo de Guarda Municipal.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral “embora o
recorrido Edgar Bueno, na condição de ex-prefeito de Cascavel, tenha sido o responsável
pela criação da Lei Ordinária n° 6.352/2015, os autos demonstram que o Prefeito
Leonaldo Paranhos também teve papel relevante na implementação da Guarda Municipal
durante sua gestão, entre os anos de 2017 e 2020 de forma que o contexto não aponta
Num. 44096778 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034902400000043048289
Número do documento: 24100214034902400000043048289
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:52:34

para falsidade da informação, mas para a participação de ambos os gestores no
desenvolvimento da Guarda Municipal. “

Com isso, não se vê, no caso, fato sabidamente inverídico ou
descontextualizado, tratando-se de exercício de liberdade de expressão.

Esta Corte Regional, inclusive com a composição atual, decidiu no mesmo
sentido:

RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ELEIÇÕES 2024. PERIÓDICO
LOCAL. ALEGAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO E INVERÍDICO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por pré-candidato a prefeito do município de Foz do
Iguaçu-PR nas eleições de 2024, contra sentença que julgou improcedente o pedido de
direito de resposta.

O recurso foi motivado por alegações de que publicações em periódico local teriam
ultrapassado o limite da crítica aceitável, veiculando informações inverídicas e ofensivas.

A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido de resposta sob o fundamento de que as
publicações não extrapolaram o regular exercício da liberdade de expressão.

O recurso eleitoral questiona a manutenção da decisão, alegando violação ao direito de
resposta e prejuízo à honra do recorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Configuração do direito de resposta em razão de suposta veiculação de conteúdo ofensivo e
inverídico em periódico local.

Limites da liberdade de expressão no contexto de críticas durante o período eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 57-J da Lei nº 9.504/1997 e do art. 38 da Resolução TSE nº
23.610/2019, a atuação da Justiça Eleitoral deve ser realizada com a menor interferência
possível no debate democrático, assegurando a liberdade de expressão.

O direito de resposta, previsto no art. 58 da Lei nº 9.504/97, pressupõe a divulgação
de mensagem ofensiva ou sabidamente inverídica, situação não configurada no
presente caso.

A jurisprudência do TSE estabelece que a mensagem para ser qualificada como
sabidamente inverídica deve conter inverdade flagrante, o que não foi demonstrado
no caso em análise.

As publicações contestadas pelo recorrente foram baseadas em discussões públicas
ocorridas em sessão da Câmara de Vereadores, não caracterizando ofensa direta ou
conteúdo manifestamente inverídico.

O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral corroborou a improcedência do pedido,
Num. 44096778 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034902400000043048289
Número do documento: 24100214034902400000043048289
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:52:34

destacando a ausência de ofensa à honra ou de divulgação de fato sabidamente
inverídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da demanda.

Tese: A liberdade de expressão deve prevalecer no contexto do debate político, não se
configurando direito de resposta na ausência de ofensa direta ou de fato sabidamente
inverídico.

(TRE, RECURSO ELEITORAL nº060012570, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 20/08/2024).

Na hipótese, tem-se que o direito de resposta já foi veiculado pelo recorrido.
Nesses termos, deve ser aplicado ao caso o art. 35 da Res. 23.608 do TSE que assim
dispõe:

Art. 35. Quando o provimento do recurso resultar na cassação do direito de
resposta já exercido, os tribunais eleitorais deverão observar o disposto nas
alíneas f e g do inciso III do art. 32 desta Resolução, para fins de restituição
do tempo (Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 6º).

Deste modo, o provimento do recurso com a devolução aos recorrentes do
tempo de propaganda eleitoral na TV de 1 minuto, no período da tarde, no programa do
recorrido, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por RENATO DA SILVA, COLIGAÇÃO
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE e LEONALDO PARANHOS DA SILVA, para o fim
de reformar a sentença prolatada pelo Juízo 143ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR,
determinando a devolução aos recorrentes do tempo de propaganda eleitoral na TV de
1(um) minuto, no período da tarde, no programa do recorrido.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600477-40.2024.6.16.0143 -
Num. 44096778 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034902400000043048289
Número do documento: 24100214034902400000043048289
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:52:34

Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
D E N Z
-
R E C O R R E N T E :
C A S C A V E L
U N I D A
E
P R A
F R E N T E
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR, RENATO DA
SILVA, ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO - Advogados do(a) RECORRENTE:
CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393,
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS -
PR119143, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A - RECORRENTES:
LEONALDO PARANHOS DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 EDGAR BUENO PREFEITO, EDGAR
BUENO - Advogados do(a) RECORRIDO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO
GLINSKI PIETZACK - PR118442, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, MICHELINE BUENO - SC63804, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR -
PR108654, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - PR118339,
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, EVERTON SEIDLER -
PR79803

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096778 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034902400000043048289
Número do documento: 24100214034902400000043048289
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:52:34